Tribunal: STF
Processo: RE 466585
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. ART. 1º-D DA LEI 9.494/97.
   CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÕES NÃO
   EMBARGADAS PELA FAZENDA PÚBLICA. ART. 100, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO.
   AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
I - A ora agravante teria de suscitar, em
   embargos de declaração opostos do acórdão objeto do recurso
   extraordinário, a questão do cabimento de honorários advocatícios
   em execução de sentença proveniente de ações civis públicas.
   Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento.
II - O
   Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
   420.816/PR, conheceu do recurso e declarou a constitucionalidade
   da Medida Provisória 2.180-35/2001, com interpretação conforme,
   de modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução por
   quantia certa contra a Fazenda Pública, excluídos os casos de
   pagamento de obrigação definidos em lei como de pequeno
   valor.
III - A questão de mérito foi decidida conforme o recurso
   extraordinário interposto pela União, ora agravada, não podendo a
   matéria ser inovada em agravo regimental.
IV - Agravo
   improvido.